Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733263-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO RODRIGO SILVA DE LIMA REU: TARCISIO DE SOUZA VASCONCELOS D E C I S Ã O À vista das tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, o Autor requer a citação por edital (ID 59822083). É o relato do essencial. Por representar medida extraordinária e de graves consequências processuais, a citação por edital deve ser precedida de providências voltadas à localização do réu, observado também o concurso do aparelho judiciário mediante consultas aos sistemas eletrônicos disponíveis. É o que transparece da inteligência dos artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, do CPC, “verbis”: “Art. 256. A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3 O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” “Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;” Na hipótese, revela-se apropriada a citação por edital tendo em vista a consulta de endereço do réu por meio dos sistemas SISBAJUD, SIEL, INFOJUD e RENAJUD (ID 56278049), todas diligências infrutíferas (ID 59594540). Pelo exposto, promova-se a citação do réu por Edital, com prazo de 30 (trinta) dias, também em jornal local de ampla circulação, a teor do que dispõe o art. 257, incisos II, III e IV c/c parágrafo único. P. I. Brasília/DF, 03 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator